Tribunal: TJDFT
Processo: 0721230-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721230-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SINFONIA PRIME RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ANDRE LUIZ BARBOSA DOS SANTOS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0702150-07.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar “a imediata suspensão da exigibilidade da multa imposta e a vedação de rediscussão do assunto em Assembleia Geral até o julgamento final da presente ação, vedando-se também a imposição de novas penalidades sobre o mesmo fato gerador”. Em suas razões, ID no. 72265506, alega, em suma, que o indeferimento da medida, com fundamento na suposta necessidade de dilação probatória, ignora que a urgência do pedido está ancorada no risco de cobrança coercitiva da multa pelo Condomínio, o qual já demonstrou, anteriormente, disposição em manter condutas punitivas mesmo diante de fatos já submetidos à apreciação coletiva em assembleia. Assevera estar configurado o perigo de dano grave e de difícil reparação, pelo fato de que acaso a multa aplicada seja incluída em cotas condominiais acarretará inadimplência, negativação indevida ou mesmo o ajuizamento de ação de cobrança. Afirma que a situação em tela se assemelha aos casos envolvendo animais, pois evidencia a desconexão entre a norma interna e a realidade concreta do condomínio, onde não há diferenciação de vagas quanto ao tamanho, nem qualquer histórico de medidas estruturais voltadas à compatibilização das vagas com veículos de maior porte. Sustenta que a penalidade ora impugnada não se fundamenta em novo fato gerador, mas sim na perpetuação de conduta que já foi objeto de deliberação coletiva, a qual resultou na sua expressa desconstituição. Impor nova sanção pelo mesmo motivo, mesmo sem qualquer mudança no quadro fático, atenta contra os princípios da razoabilidade, sendo suficiente, por si só, para justificar a suspensão liminar dos efeitos da penalidade. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata suspensão da exigibilidade da multa imposta e a vedação de rediscussão do assunto em Assembleia Geral até o julgamento final da presente ação, vedando-se também a imposição de novas penalidades sobre o mesmo fato gerador, sob pena de multa diária a ser fixada judicialmente. Preparo regular (ID n°. 72293897). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois ausente a evidência do direito vindicado pelo agravante. A celeuma trazida origina-se na notificação do condomínio agravado ao agravante, com aplicação de multa por infringência ao disposto no Regimento Interno (cláusula 2.4.5.), a qual prevê proibição de guarda de veículos “com altura superior a 02 (dois) metros ou que, por suas dimensões, ultrapassem os limites da vaga”, ID no 232372598. Nesse sentido, observo que o artigo 1333 do Código Civil explicita a força normativa interna da convenção do condomínio e a obrigatoriedade de observância a todos os condôminos. No artigo 1336 do Código Civil, que estabelece os deveres dos condôminos, embora não faça menção explícita ao regimento interno, a interpretação jurídica consolidada à norma, é de que o cumprimento do regimento interno está implícito nesse dever, pois ele detalha as regras de convivência, uso das áreas comuns, horários de silêncio, entre outros aspectos que garantem o sossego e a ordem no condomínio. É inconteste nos autos que o veículo do agravante possui dimensões que ultrapassam os limites da vaga. Resta claro, assim, que a conduta do agravante viola regra expressa e objetiva do regulamento interno. Embora tenha havido anulação de multa anterior, pelo mesmo motivo, a anulação em assembleia não implica concordância do condomínio com o comportamento do morador e não impede futuras notificações sobre o mesmo tipo de conduta. Portanto, nesta análise inicial, tenho que, ao continuar estacionando veículo maior que o limite da vaga, o morador volta a infringir regras do regimento interno do condomínio, situação que pode ensejar geração de nova notificação e eventual penalidade. Ausente a probabilidade do direito, dispensável a análise do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador